Tribunal: TJSP
Processo: 1051992-91.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL.1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL.1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 1051992-
91.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TELEMATICA
SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, rejeitaram. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.295 - Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000 - Capital - HEL
2/6
Voto no 18.295
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.
Embargado: Município de São Paulo
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE
PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL.1. PREQUESTIONAMENTO.
Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração
com o fim exclusivo de prequestionamento contra decisão que
expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não
conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO.
PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão.
Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos
que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter
nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, rejeitado
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 987/990, que, por unanimidade, negou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.295 - Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000 - Capital - HEL
3/6
ao recurso, pois entendeu que o direito líquido e certo estava ausente.
O particular opôs o recurso com fins de
prequestionamento e por omissão no V. Acórdão, visto que o direito líquido e
certo restou devidamente comprovado (fls. 01/05).
É o relatório.
Os
embargos
comportam
parcial
conhecimento,
devendo, na parte conhecida, serem rejeitados.
O V. Acórdão não está eivado de obscuridade,
contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente todos os
argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Portanto, inocorrente qualquer
das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, constou expressamente no V. Acórdão
embargado (fl. 990):
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração
visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos
mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman
Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Por oportuno, cumpre salientar que o Código de
Processo Civil, no art. 1.025, expressamente previu que: “Consideram-se
incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.295 - Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000 - Capital - HEL
4/6
no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-
questionamento
...”, deste modo totalmente inútil a oposição deste recurso, que
beira a protelação.
Sendo assim, nenhuma razão existe para a oposição dos
presentes
embargos
sustentando
a
necessidade
de
prequestionamento,
principalmente porque, da simples leitura por qualquer um, verifica-se que a
matéria foi expressamente prequestionada.
No que tange ao alegado direito à infringência, repita-
se, o V. Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, já que enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados,
exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a controvérsia dos embargos de declaração
refere-se ao rito comum da execução diante da natureza jurídica da executada.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do desprovimento do recurso foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.295 - Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000 - Capital - HEL
5/6
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.295 - Embargos de Declaração Cível no 1051992-91.2018.8.26.0053/50000 - Capital - HEL
6/6
julgamento da matéria.
Assim, caso os embargantes entendam equivocada a
decisão atacada, devem se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, conhece-se em parte dos recursos e, na
parte conhecida, rejeita-se.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator